Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RE 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14 NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 187.276/RS. MAGISTRADO ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA SUA COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tema referente à inclusão ou não da UNIÃO no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, o Magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual.
3. Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal.
4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, inciso III, Constituição Federal).
5. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Egrégrio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 5.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.